Tribunal: TJBA
Processo: 8136285-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8136285-74.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE CARLOS SAMPAIO PINHO e outros Advogado(s): MARCELE PRADO PINHO, ALMIR ROGERIO SOUZA DE SAO PAULO, CAMILA DE MIRANDA SCHWAB, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros Advogado(s):ALMIR ROGERIO SOUZA DE SAO PAULO, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, CAMILA DE MIRANDA SCHWAB, MARCELE PRADO PINHO ACORDÃO EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE REAJUSTE ANUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. APELO DO AUTOR. PRESCRIÇÃO. TEMA REPETITIVO 610 DO STJ. APLICAÇÃO INCORRETA. 1.1. A tese do Tema 610 do STJ estabelece prescrição trienal exclusivamente para "pretensão condenatória" de restituição de valores em ações que cumulam pedido declaratório com repetição de indébito. 1.2. Ementas dos precedentes paradigmáticos (REsp nº 1.361.182/RS e REsp nº 1.360.969/RS) expressas ao delimitar o alcance da tese a ações com "cumulação com pretensão de restituição dos valores pagos indevidamente". 1.3. Equívoco da sentença ao aplicar prescrição trienal a pretensão puramente declaratória, extrapolando o alcance do precedente. Em relações de trato sucessivo, o direito de questionar cláusula abusiva não prescreve enquanto vigente o contrato. Recurso do autor provido. 2. APELO DA RÉ. MÉRITO. REAJUSTE ANUAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. 2.1. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde de autogestão. Relação regida pelo Código Civil e pelas cláusulas contratuais. 2.2. Cláusula 20ª do contrato estabelece expressamente que as mensalidades "será reajustado com base na variação do índice FIPE SAÚDE", prevendo apenas eventualmente a consideração de custos atuariais mediante prova robusta. 2.3. Ausência de demonstração pela operadora da necessidade de reajustes superiores ao índice contratual. Descumprimento da norma pactuada e violação aos princípios da boa-fé objetiva e pacta sunt servanda. Recurso da ré não provido. 3. CONCLUSÃO. Sentença reformada para afastar a prescrição e julgar totalmente procedentes os pedidos, determinando aplicação exclusiva do índice FIPE SAÚDE conforme Cláusula 20ª, com inversão do ônus da sucumbência e majoração dos honorários recursais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8136285-74.2022.8.05.0001, em que figuram como apelantes JOSE CARLOS SAMPAIO PINHO e CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelados os mesmos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer de ambos os recursos e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ, nos termos do voto do eminente Relator Substituto. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto